Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702307-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FEITOSA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto, restou esgotada a prestação jurisdicional inerente a esta Turma Recursal. A informação a respeito do falecimento da parte agravante é relevante no processo originário. Prossiga-se nos termos anteriores, promovendo a baixa e o arquivamento. Int. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator